Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-20.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON CESAR ERTEL - CPF: 828.012.829-87 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA LÉTRICA -
ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABSUSIVIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

2.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

4.

Deste modo, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando se percebe que a residência do Reclamante se trata de
imóvel rural
, assim ocorrendo acúmulo de energia em decorrência da possibilidade de se realizar leituras após maiores ciclos. Portanto, a cobrança em questão trata-se de cobrança do consumo acumulado.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o Autor informa que é titular da unidade consumidora no 6/1134877-9 localizada em zona rural. Afirma que a sua fatura com vencimento em outubro/2019 no valor de R$ 1.565,2 (2.227Kwh) foi gerada muito acima de sua média de consumo que é equivalente a 282kWh.

Busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais com o refaturamento da fatura contestada, restituição dos valores desembolsados e reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora no 6/1134877-9.

Assevera que foi surpreendido com a cobrança de fatura acima da média referente ao mês de outubro/2019 no valor de R$ 1.565,2.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura nas unidades consumidoras é feita a cada dois ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orientam os artigos 85 e 86 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, e, caso nesse período o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento será realizado por média de consumo do usuário, nos termos do art. 89,
caput
, da referida Resolução.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

Convém registrar que, segundo consta do mencionado “
Histórico de Consumo
”, de outubro/2018 até a propositura da lide (dezembro/2019), o único mês em que a Reclamada deixou de promover a leitura obrigatória do equipamento medidor da UC (seguindo a forma de leitura plurimensal) foi em julho/2019. No entanto, o valor exigido do consumidor se manteve próximo da média que lhe vinha sendo cobrada, motivo pelo qual, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a parte Autora, tenho que a mencionada fatura não comporta revisão, assim como também as 02 faturas seguintes (agosto e setembro/2019), pois, estas respeitaram a forma de faturamento plurimensal (o que, conseguintemente, demonstra que as mesmas são devidas e compromete o alicerce da pretensão de repetição do indébito).

A princípio, consigna-se que a famigerada fatura de outubro/2019 realmente demonstra um consumo de energia bem superior à média mensal do Reclamante, contudo, entendo que as provas protocoladas nos presentes autos se prestaram em justificar a cobrança direcionada em face do consumidor. Conforme pode ser visualizado no mencionado “
Histórico de Consumos
” (Id. 33769768), nos meses que antecederam a fatura debatida nos presentes autos (julho a setembro/2019), o consumo de energia da UC do Reclamante foi faturado apenas pela média. Reitero que o mencionado entendimento se estende a fatura de julho/2019 porque, ainda que a leitura não tenha sido realizada pela Concessionária, a cobrança se manteve aproximada dos patamares das leituras anteriormente realizadas com base no mesmo critério. A meu ver, restando demonstrado que no período de julho a setembro/2019 o faturamento da UC foi aferido apenas com base na “média”, não subsistem dúvidas de que os consumos apurados nos referidos meses não refletiram a realidade do que foi realmente consumido pelo Demandante.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a documentação acostada aos autos demonstra que as faturas são lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento pela média, e, caso nesse período o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento será realizado por média de consumo do usuário, de acordo com os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL, os quais seguem abaixo transcritos:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86;

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2o Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3o do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

No caso, a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que a fatura contestada se encontra acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leituras diversas daquelas confirmadas pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

Ademais, os históricos de consumo juntados pela reclamada demonstram que as cobranças foram realizadas a partir de leitura plurimensal, de acordo com as normas da agência reguladora, assim como
evidencia a inexistência de degrau de consumo entre os meses de faturamento pela média e a partir da leitura real, não havendo se falar em excessividade na cobrança
.

Portanto, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o juízo de origem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por NILSON CESAR ERTEL, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021